Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito de serem destacado os honorários convencionais do crédito exequendo não é aplicada na execução individual de sentença coletiva, pois o contrato de honorários firmado exclusivamente com o sindicato não vincula os credores substituídos (Precedentes TJDFT, Conselho Especial).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.